Tribunal: TJDFT
Processo: 0756230-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756230-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ALIRA CARDOSO PREGO REPRESENTANTE LEGAL: MEIRE CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEOENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1000/2021. INOBSERVÂNCIA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da r. sentença que julgou procedente o pedido, na Ação Declaratória de Inexistência de Dívida, sob o fundamento de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em razão da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instâncias, é natural o julgamento desfavorável ensejar a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal. 3. É incontroverso que a consumidora à qual foi imputada a dívida em questão faleceu, aproximadamente, um ano antes da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção que fundamenta a cobrança, o qual foi assinado por terceira pessoa, na qualidade de “acompanhante”. 4. Inexiste nos autos documentação comprobatória do cumprimento, pela Ré/Apelante, do disposto no art. 591, § 3o, da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, no sentido que “se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações”. 5. Tampouco foi comprovado o cumprimento de outras determinações contidas nos artigos 591 e 592 da citada Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, que visam a garantir o efetivo contraditório administrativo. 6. Constata-se, assim, a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao processo administrativo e expressamente garantidos pela legislação de regência, fato que implica a nulidade do procedimento que ensejou a cobrança, e, por conseguinte, a inexigibilidade da dívida. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 188 do Código Civil, sustentando que a presença da irregularidade no equipamento de medição foi devidamente reconhecida e comprovada. Argumenta que não há ilegalidade na apuração das irregularidades encontradas, uma vez que oportunizado o contraditório e ampla defesa, tampouco na utilização do critério definido pela própria norma que regula o fornecimento de energia elétrica. Assevera que o termo de confissão foi regularmente firmado apenas após esgotadas as vias administrativas, com a prévia notificação da autora, a lavratura do termo de ocorrência e inspeção e a emissão da respectiva fatura de recuperação de consumo, em estrita observância ao disposto na Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 e demais normativos que regem a matéria, estando a atuação da recorrente pautada no seu estrito cumprimento do dever legal. Acrescenta, ainda, que o STJ tem entendido ser possível reduzir o valor da multa diária imposta por descumprimento de decisão judicial sem importar em ofensa à coisa julgada, quando verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente nas multas por litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 188 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Saliente-se que na carta no 03208/2024, datada de 4/9/2024, referente ao TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção no 177194, lavrado em 11/4/2024, não consta comprovação de envio, tampouco de recebimento pela consumidora (IDs 72660558 - pág. 2 e 72660837 – pág. 9). Constata-se, assim, a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inerentes ao processo administrativo e expressamente garantidos pela Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, fato que implica a nulidade do procedimento que ensejou a cobrança. Nesse sentido, os seguintes julgados: ... Esclareça-se, ainda, que o fato de o espólio da consumidora ter apresentado recurso administrativo não afasta tal conclusão, pois o recurso foi apresentado em 28/11/2024 (ID 72660529), após o Espólio Autor/Apelado ter tomado conhecimento da dívida referente ao TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção no 177194, tão somente, em razão da cobrança do respectivo valor, de forma parcelada, a partir da fatura referente ao mês de novembro/2024 (ID 72660527 – pág. 2), inexistindo nos autos qualquer prova no sentido de que o espólio da consumidora fora efetivamente intimado quanto ao processo administrativo de constituição da dívida, como determinam os artigos 591 e 592 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL. Nesse cenário, deve ser mantida, na íntegra, a r. sentença apelada, que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção no 177194 e a consequente inexigibilidade da dívida em questão. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o recurso no tocante à tese de ser possível reduzir o valor da multa diária imposta por descumprimento de decisão judicial sem importar em ofensa à coisa julgada. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ademais, “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023